Tribunal: STF
Processo: Rcl 82341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020078-14.2021.5.04.0011, assim ementado:



    “SERVIÇOS SOCIAL COM AUTONOMIA REDUZIDA. RECRUTAMENTO DE PESSOAL. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF). Ao contrário dos serviços autônomos vinculados às entidades sindicais (SENAC, SENAI, SEST, SENAT e SENAR), os do segundo grupo (APS, APEX e ABDI) não são propriamente autônomos, pois sua gestão está sujeita a consideráveis restrições impostas pelo poder público, restrições que se justificam, sobretudo, porque são financiadas por recursos do próprio orçamento federal. Essas limitações atingem, inclusive, a política de contratação de pessoal dessas entidades. Inafastável que tais entidades estejam submetidas aos princípios da administração pública, insertos no artigo 37 da Constituição Federal. A autonomia reservada às entidades sindicais e às entidades por elas criadas não alcança a Apex-Brasil, o que, por si, implica em acentuadas restrições no que concerne à demissão de seus empregados.” (eDOC 8, p. 514)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que a APEX-Brasil, ora reclamante, se submete aos princípios do art. 37 da CF/88 e, portanto, deve efetivar dispensa mediante motivação, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, na ADC 39 e no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Narra a reclamante que a controvérsia origina-se com o ajuizamento de ação trabalhista por ex-empregado, ora beneficiário, na qual pleiteava a anulação de sua rescisão contratual. A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, reconhecendo a natureza jurídica de direito privado da agência, na qualidade de serviço social autônomo. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, reformou a decisão, equiparando a agência a uma entidade da Administração Pública por ter sido criada e ser financiada pela União, sujeitando-a aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Entretanto, a reclamante reforça que sua natureza jurídica de serviço social autônomo, instituída pela Lei nº 10.668/2003, lhe confere autonomia para administrar seu pessoal sob o regime da CLT, não se submetendo, portanto, à obrigatoriedade de motivar seus atos de desligamento.



    Diante disso, argumenta que, nos termos do entendimento assentado no julgamento do RE-RG 688.267 (tema 1.022), paradigma da repercussão geral, a necessidade de motivação para a dispensa de empregados se aplica exclusivamente à empresas públicas e sociedades de economia mista, e não à pessoas jurídicas de direito privado como a agência ora reclamante. 



    Defende, ainda, a ofensa ao decidido na ADC 39, que validou a desvinculação do Brasil da Convenção 158 da OIT, permitindo, desse modo, a dispensa imotivada no setor privado mediante o pagamento de indenização compensatória, o que teria sido cumprido.



     Alega, ademais, que o acórdão impugnado não observou a determinação constante do enunciado da Súmula Vinculante 10 desta Corte, porque o órgão fracionário do Tribunal de origem teria afastado a aplicação dos artigos 1º e 9º, IV, da Lei nº 10.668/2003, que definem a natureza jurídica e o regime de pessoal da APEX-Brasil, sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo seu órgão pleno, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o processo originário, bem como os efeitos “do Acórdão proferido pela MM 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020078-14.2021.5.04.0011, bem como a Execução Provisória nº 0020448-51.2025.5.04.0011 instalada perante a MM 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS”. (eDOC 1, p. 24)



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    A concessão de medida liminar em reclamação ocorre em situações excepcionais, quando presentes dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da tutela jurisdicional, caso ela somente seja concedida ao final do processo (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de liminar, ante as circunstâncias do caso concreto.



    Inicialmente, rememoro que compete ao Supremo processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos em que ela deveria incidir. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno contra decisão que sobreste o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na alegação de equívoco na aplicação do entendimento do STF pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante os advogados não tenham esgotado as instâncias ordinárias, verifico situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, sinalizada pelo início da execução provisória na origem, ocasionando grave risco de bloqueio de valor de grande monta, estimado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



    Ressalto que, se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado perecer. 



    Nesse sentido, reporto-me ao seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso).



    Ultrapassada essa questão, passo ao exame do pleito.



    Nestes autos, a reclamante sustenta, em suma, afronta ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 688.267 (tema 1.022), paradigma da repercussão geral, argumentando para tanto que a necessidade de motivação para a dispensa de empregados se aplicaria exclusivamente à empresas públicas e sociedades de economia mista, e não à pessoas jurídicas de direito privado como a agência ora reclamante. 



    No ponto, registro que, no julgamento do referido Tema 1.022 da repercussão geral, essa Corte assentou a necessidade de motivação da dispensa de empregados públicos concursados, consoante tese nos seguintes termos: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (RE 688.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2024)



    Com efeito, repiso que esta Corte consignou o dever jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados.



    Por outro lado, na hipótese vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade reclamada, reconheceu a nulidade da dispensa do ex-empregado Márcio Guerra de Carvalho, ora beneficiário, determinando, por consequência, sua reintegração ao trabalho, bem como o pagamento dos salários e vantagens do período de afastamento. Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:



    “O reclamante, em síntese, requer a nulidade da despedida, por ausência de motivação do referido ato, sustentando que o memorando 928/2020, que recomenda o despedimento, é documento questionável, produzido unilateralmente, como resultado de uma campanha persecutória, originada por insurgências do reclamante à reclamada.



    De início, quanto à necessidade de motivação, a APEX, conforme procuração, ID. e65389b, observo que trata-se de ‘pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública; sob a natureza de serviço social autônomo; autorizada a instituição por meio da Medida Provisória no 106, de 22 de janeiro de 2003’.



    Como se sabe, à Agência em análise vem sendo conferida a autonomia conferida aos entes do Sistema S.



    Por outro lado, o Ministro Teori Zavascki, na relatoria do RE 789.784, admitido em repercussão geral, ao reafirmar a autonomia dos entes clássicos para demitir seus empregados, diferentemente da linha adotada pelo Julgador de origem, com a devida vênia, excluiu expressamente os novos entes (ABDI e APEX) da decisão em razão de suas relevantes diferenças jurídicas. Ocorre que, as novas Agências foram criadas e implementadas com recursos da União, não são propriamente autônomos.



    Vale destacar o excerto do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki, no RE 789.784, o qual foi acompanhado de forma unânime quanto ao decidido sobre o Tema 569:



    (...)



    Além disso, a Presidência da Agência é nomeada pelo Presidente da República e o exercício de suas funções está submetida à política econômica do Estado, o que impõe acentuada aproximação das novas entidades à administração pública. Some-se a isso, a alteração da Lei 8.112/1990, pela MP 765/2016, que incluiu os serviços sociais autônomos instituídos pela União no rol de entidades aptas ao exercício da cessão de servidores públicos federais.



    Logo, inafastável a conclusão de que a reclamada se submete aos princípios do art. 37 da CRFB, devendo efetivar dispensa mediante motivação.



    (...)



    (sic) particular, a reclamada motivou o despedimento, atendendo aos requisitos da INA 027, que regulamenta o processo demissional na APEX, o qual segundo artigo 4.3 da norma é proposto pelo pelo superior imediato, por memorando interno dirigido ao diretor para ciência e manifestação de acordo.



    O Memorando 948/2020 da proposta foi assinado pela Gerente Regional, ID. 986ff46 - Pág. 5, e encaminhado e assinado pelo Presidente e Diretor de Negócios em 18-09-2020, ID. e55d6fc - Pág. 1.



    Ocorre que, inobstante o conteúdo do MEMO 948/2020, o qual como bem lançado na origem, cujo o parágrafo da decisão, ora colaciono ‘Como já exposto anteriormente, outros fatores tiveram peso no ato de resilição do contrato de trabalho mantido com o reclamante, como desempenho não satisfatório e avaliação aquém da expectativa, além do descumprimento de regra interna referente à obtenção de autorização para deslocamento para fora do local de lotação, em especial, no período de teletrabalho, que representou ‘quebra de confiança’, segundo o Memorando. Repiso que, em relação aos fatores de avaliação subjetiva, que são uma prerrogativa do empregador, não se denota abuso ou desvio de finalidade. E, no tocante à questão disciplinar, a prova evidencia que o reclamante esteve fora da localidade de lotação, sem conhecimento da reclamada, fato incontroverso’, o processo de despedida não observou procedimento formal.



    Conforme conclusão do artigo acima destacado:



    As razões da motivação devem ser aferidas em procedimento administrativo formal que oportunize ao empregado a concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Desse modo, atos de demissão unilateral sem motivação, ou com motivação amparada em elementos abstratos, sem aferição objetiva de critérios, ou sem procedimento interno formal que possibilite ao empregado contraditar e se defender, devem ser declarados nulos.



    (sic) registrar, por oportuno, que presta um serviço público econômico, visto que tem a missão de desenvolver a competitividade das empresas brasileiras, promovendo a internacionalização dos seus negócios e a atração de investimentos estrangeiros diretos, na forma do art. 174 da CRFB, e, sendo um serviço público exclusivo essencial ao desenvolvimento econômico, deve, em analogia à ECT, ‘resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir’, (STF - RE: 589998 PI, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO).



    Por sua vez, a necessidade de motivação do ato administrativo de dispensa do empregado público, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. 21. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 261:



    [...] a despedida de empregado demanda apuração regular de suas insuficiências ou faltas, com direito à defesa e, no caso de providências amplas de enxugamento de pessoal, prévia divulgação dos critérios que presidirão as dispensas, a fim de que se possa conferir a impessoalidade das medidas concretamente tomadas. Perante dispensas ilegais, o empregado terá direito à reintegração no emprego e não meramente indenização compensatória, pois não estão em pauta interesses puramente privados, mas sobretudo o princípio da legalidade da Administração, o qual é garantia de todos os cidadãos e ao qual, portanto, todos fazem jus.



    (sic), de se acolher em parte o recurso do reclamante para declarar nulo o processo de despedimento por inobservância aos preceitos dos dos art. 20, parágrafo único do art. 27, da Lei 9.784/99, devendo ser reintegrado em cargo compatível com o nível de desenvolvimento, qual seja ‘Analista III.7’, nível alcançado em 01-11-2019., conforme ficha registro de empregado, ID. dabbb18.



    Assim, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para declarar a nulidade da sua despedida, por inobservância dos art. 20, parágrafo único do art. 27, da Lei 9.784/99, devendo ser ele reintegrado ao trabalho com o pagamento dos salários e vantagens do período de afastamento.” (eDOC 9, pp. 14-23, ID: 5a139fb8; grifos nossos)



    Da leitura do trecho, extrai-se que o Tribunal reclamado entendeu que a APEX-Brasil não seria dotada da autonomia reservada às entidades sindicais que prestam serviço social (Sistema “S”), fato que ao seu ver permite acentuadas restrições no que concerne à demissão de seus empregados, consignando, assim, a necessidade de motivação da dispensa e ainda, no caso abordado, a necessidade de procedimento formal.



    Dessarte, em primeiro juízo, entendo existir elementos aptos a configurar teratologia do acórdão reclamado.



    Isso porque, conforme consta do Decreto n. 4.584/2003, o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil, ora reclamante, foi instituída como serviço social autônomo, com natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Vejamos:



    “Art. 1º  Fica instituído o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, conforme disposto no art. 1º da Medida Provisória nº 106, de 22 de janeiro de 2003.” (Grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, a Lei n. 10.668/2003, promulgada e sancionada pelo Presidente da República, a qual autorizou o Poder Executivo a instituir a APEX-Brasil, dispõe o seguinte:



    “Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil – Apex-Brasil, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de promover a execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de empregos.”



    “Art. 9º Competirá ao Poder Executivo supervisionar a gestão da Apex-Brasil, observadas as seguintes normas:



    I - o Poder Executivo definirá os termos do contrato de gestão, que estipulará as metas e objetivos, os prazos e responsabilidades para sua execução e especificará os critérios para avaliação da aplicação dos recursos repassados à Apex-Brasil;



    (...)



    IV - o contrato de gestão assegurará ainda à Diretoria Executiva da Apex-Brasil a autonomia para a contratação e a administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho;



    V - o processo de seleção para admissão de pessoal efetivo da Apex-Brasil deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União, e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade;



    VI - o contrato de gestão estipulará limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados da Apex-Brasil, e conferirá à Diretoria Executiva poderes para fixar níveis de remuneração para o pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional; e



    (...)”. (Grifos nossos)



    Ora, como bem se percebe, a empresa reclamante restou expressamente constituída com natureza jurídica privada, de forma que, em tese, não haveria a necessidade de motivação na dispensa de seus empregados, restando-lhe ainda assegurado a autonomia para a contratação e a administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, a mim me parece que a autoridade reclamada, ao decidir pela nulidade da dispensa do ex-empregado Márcio Guerra de Carvalho, ora beneficiário, determinando, por consequência, sua reintegração ao trabalho, bem como o pagamento dos salários e vantagens do período de afastamento, deixou de observar ao estabelecido no julgamento do Tema 1.022 da repercussão geral.



    Por sua vez, o periculum in mora também está devidamente configurado, haja vista a iminência de bloqueio de valor diante do início do cumprimento provisório da sentença (eDOC 4, ID: 6de52dbd).



    Não se trata aqui de compactuar com a desobediência a ordens judiciais, mas de equalizar a garantia de cumprimento das decisões e o princípio da proporcionalidade, garantindo que as ordens sejam cumpridas, sem que abusos sejam cometidos.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião de mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, bem como os atos de execução provisória decorrentes da declararção da nulidade da dispensa de Márcio Guerra de Carvalho, até o julgamento da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC); em seguida, cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente